Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719237-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEL CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 32 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONIEL CARVALHO DE SOUZA (autor) contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de conhecimento n. 0703512-58.2022.8.07.0017, movida em desfavor do RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 32, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tendo parcelado o pagamento em quatro parcelas. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 126251977 dos autos de origem): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 126015170 - fls. 41/42 demonstram que o autor recebe remuneração mensal líquida superior a dois salários mínimos, o que é superior à renda média nacional. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Esclareço que a guia pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais Prazo: 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual.” Em suas razões recursais (ID 36281607) narra se tratar de ação por danos materiais e morais contra o condomínio agravado. Diz que não dispõe de recursos para pagar as custas sem prejuízo da própria subsistência ou da família. Afirma que está desempregado, apenas recebendo o auxílio doença do INSS no valor de R$ 2.401,66 (dois mil e quatrocentos e um reais e sessenta e seis centavos), e atualmente é o único provedor da casa. Esclarece que “os demonstrativos juntados que foram usados como fundamento para o indeferimento da gratuidade de justiça refletem a situação econômica do agravante antes da queda, quando ele trabalhava como vigilante e como motorista de aplicativo UBER e recebia um valor além de 2 salários mínimos e não tinha as inúmeras dívidas, como ficou demonstrado. Ou seja, não reflete a realidade econômica do agravante.” Com tais argumentos, busca o efeito suspensivo ativo, para liminarmente obter a gratuidade de justiça indeferida na origem. No mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo, haja vista versar o recurso justamente sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Neste momento incipiente, a análise se restringe a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, tenho que presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Explico. Consoante documento de ID 126015170 dos autos originais, em 2021, o agravante exercia profissão de vigilante, com renda de cerca de R$ 2.748,44. Colhe-se do ID 36284815 que atualmente o recorrente se encontra recebendo auxílio doença, pelo INSS, de cerca de R$ 2.401,66, ou seja, pouco menos de dois salários mínimos. Demonstra que tem esposa e filha desempregadas e um neto menor, os quais, em tese, seriam seus dependentes (IDs 36284816, 36284818 e 36284821). Depreende-se, ainda, que o imóvel do recorrente é financiado, imóvel este que faz parte de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda. Logo, em tese, elevada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, neste momento processual, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Nesses termos, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para determinar que, ao menos até o julgamento do presente recurso, o processo de origem prossiga independentemente do recolhimento das custas. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator